Tribunal: TJPA
Processo: 0000700-89.2000.8.14.0046
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-09-29

Ementa:
: EMBARGOS DE DECLARAÃÃO. RECURSO DENFESIVO. HOMICIDIO QUALIFICADO. OMISSÃO NO QUE CONCERNE A ANÃLISE DE NULIDADE POSTERIOR A PRONÃNCIA. NÃO CONFIGURADO. O tema foi devidamente tratado no v. AcordÃ£o, no sentido de que este se limitou a citar todas as provas jÃ¡ documentadas nos autos e apenas reproduziu informaÃ§Ãμes de testemunhas que jÃ¡ haviam prestado depoimento na fase investigatÃ3ria ou judicial. O princÃpio da soberania dos veredictos e da intima convicÃ§Ã£o dos jurados, permite ao JÃºri Popular optar por uma, entre duas teses apresentadas, sÃ3 deixando de prevalecer a decisÃ£o do Conselho de SentenÃ§a quando arbitrÃ¡ria e divorciada da prova apresentada, nÃ£o sendo essa a hipÃ3tese dos autos. CONTRADIÃÃO DA DECISÃO DOS JURADOS ENTRE OS JULGAMENTOS ANTERIORES E O ÃLTIMO JULGAMENTO. NÃO CONFIGURADO. O Ãºltimo julgamento realizado nÃ£o apresentou demonstraÃ§Ã£o de qualquer vÃcio processual ou material nesse sentido, pois a condenaÃ§Ã£o do apelante ocorreu com base em elementos concretos extraÃdo dos autos, em especial de depoimento das testemunhas as quais foram colhidas sob o crivo do contraditÃ3rio e da ampla defesa, tanto na fase instrutÃ3ria perante o JuÃzo singular, quanto em sessÃ£o PlenÃ¡ria, nÃ£o havendo qualquer vÃcio na decisÃ£o dos Jurados.OMISSÃO NA REANALISE DA DOSIMETRIA DA PENA. NÃO DEMONSTRADA. Ao contrÃ¡rio do que alegado pela defesa, a aplicaÃ§Ã£o da pena-base se deu a partir de elementos concretos e justificados, devendo ser mantida a pena aplicada por ser justa e suficiente para coibir e punir o crime cometido pelo rÃ©u. Todos os trechos supratranscritos, tema contido no AcÃ3rdÃ£o 218.548 foram enfrentados de maneira satisfatÃ3ria e fundamentada pelos membros da 1Âª Turma Criminal Isolada, sendo o mesmo conhecido e negado provimento a unanimidade quando ao recurso defensivo, nÃ£o merecendo retoques. Percebe-se com clareza que o ponto indicado foi examinado na decisÃ£o colegiada, nÃ£o havendo qualquer gravame a ser reparado, na via eleita, eis que demonstrada a pretensÃ£o de rediscussÃ£o de matÃ©ria jÃ¡ apreciada, os embargos declaratÃ3rios devem ser rejeitados. EMBARGOS CONHEDOS E REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 00007008920008140046
COMARCA: Belém.
EMBARGANTE: Décio José Barroso Nunes - adv. Antônio Maria de Freitas Leite Jr.
EMBARGADO: V. ACÓRDÃO Nº 218.548/2018 - PUBLICADO NO DJE DE 16/07/2021.
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DENFESIVO. HOMICIDIO QUALIFICADO. OMISSÃO NO QUE CONCERNE A ANÁLISE DE NULIDADE POSTERIOR A PRONÚNCIA. NÃO CONFIGURADO. O tema foi devidamente tratado no v. Acordão, no sentido de que este se limitou a citar todas as provas já documentadas nos autos e apenas reproduziu informações de testemunhas que já haviam prestado depoimento na fase investigatória ou judicial. O princípio da soberania dos veredictos e da intima convicção dos jurados, permite ao Júri Popular optar por uma, entre duas teses apresentadas, só deixando de prevalecer a decisão do Conselho de Sentença quando arbitrária e divorciada da prova apresentada, não sendo essa a hipótese dos autos.
CONTRADIÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS ENTRE OS JULGAMENTOS ANTERIORES E O ÚLTIMO JULGAMENTO. NÃO CONFIGURADO. O último julgamento realizado não apresentou demonstração de qualquer vício processual ou material nesse sentido, pois a condenação do apelante ocorreu com base em elementos concretos extraído dos autos, em especial de depoimento das testemunhas as quais foram colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tanto na fase instrutória perante o Juízo singular, quanto em sessão Plenária, não havendo qualquer vício na decisão dos Jurados.
OMISSÃO NA REANALISE DA DOSIMETRIA DA PENA. NÃO DEMONSTRADA. Ao contrário do que alegado pela defesa, a aplicação da pena-base se deu a partir de elementos concretos e justificados, devendo ser mantida a pena aplicada por ser justa e suficiente para coibir e punir o crime cometido pelo réu. Todos os trechos supratranscritos, tema contido no Acórdão 218.548 foram enfrentados de maneira satisfatória e fundamentada pelos membros da 1ª Turma Criminal Isolada, sendo o mesmo conhecido e negado provimento a unanimidade quando ao recurso defensivo, não merecendo retoques. Percebe-se com clareza que o ponto indicado foi examinado na decisão colegiada, não havendo qualquer gravame a ser reparado, na via eleita, eis que demonstrada a pretensão de rediscussão de matéria já apreciada, os embargos declaratórios devem ser rejeitados. EMBARGOS CONHEDOS E REJEITADOS.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e rejeitar ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Décio José Barroso Nunes, por intermédio de seu patrono, impugnando o r. Acórdão nº 218.548, proferido pela Colenda 1ª Câmara Criminal Isolada em 12/07/2021 e publicado no DJe de 16/07/2021.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte Ementa, in verbis
:
1. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICIDIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. REJEITADA. Não merece prosperar a alegação de exclusão física do Inquérito Policial, sustentada pela defesa do apelante, uma vez que o IPL tem apenas o condão informativo para esclarecimento dos autos, não cabendo a ele a observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, sendo que eventual nulidade do Inquérito Policial não contagia o processo criminal. Ressalte-se, por oportuno, que já é sedimentado nas jurisprudências dos tribunais pátrios que, por se tratar o inquérito de uma simples peça informativa, destinada a embasar uma eventual denúncia, os vícios verificados neste não contaminam a ação penal, ou seja, os vícios do inquérito não geram nulidades processuais. 2. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA AFIRMANDO QUE O ÓRGÃO MINISTERIAL DE 1º GRAU NÃO OBSERVOU OS LIMITES ACUSATÓRIOS CONTIDOS NA DENÚNCIA E NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NÃO CONFIGURADO. A defesa tenta invalidar as palavras do ministério público nos debates orais, e por consequência o depoimento das valiosas testemunhas. entretanto, é impossível desconsiderar tais provas, uma vez que restou evidenciado nos autos a animosidade existente entre o recorrente e a vítima e outros detalhes importantes do crime em questão através delas. é de suma importância esclarecimentos baseados nos depoimentos de testemunhas em sessão por parte do ministério público: se supostas execuções, crimes ambientais e ofensores aos direitos trabalhistas foram relatados indicados contra o réu em plenário, tudo fez parte de um contexto para que as deposições das testemunhas ostentassem coerência e todas demonstram ligações com o caso em voga. a condenação do apelante está baseada em justificativas concretas, pois os elementos carreados no bojo do processo são suficientes para assegurar a condenação, sendo a versão proposta em plenário do júri justificada no conjunto probatório, não havendo qualquer nulidade a ser sanada. 3. MÉRITO. DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA A PROVAS DOS AUTOS. INCABÍVEL. ao contrário, conclui-se que o entendimento dos jurados foi embasado no contexto probatório e de forma satisfatória, não havendo como desconsiderar a intenção de matar da apelante, na medida em que juntamente com sua comparsa, compactuou para o cometimento do homicídio da vítima que veio a óbito por tiros de arma de fogo, sem motivo justificável, levando-a à óbito, sendo estes fatos suficientes para caracterizar

a autoria e materialidade delitiva
.
é importante destacar que cabe ao júri popular optar por uma das versões carreadas aos autos, não se podendo atribuir à decisão que acatou uma delas, a possibilidade de ser manifestamente improcedente, caso que só se admitiria se a decisão fosse dissociada das provas dos autos, o que não ocorreu no caso em tela. 4. APELO MINISTÉRIAL. REVISÃO. PENA REDIMENSIONADA. A pena base deve ser fixada em 15 anos de reclusão, diante do conjunto probatório, aliado ao modus operandi e a culpabilidade do réu merecerem valoração negativa, o que justifica a aplicação da pena-base, acima do mínimo legal, guardando simetria com o princípio da proporcionalidade da pena e com intuito de reprimir o fato delituoso cometido pelo réu. Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento e diminuição foi tornada definitiva em 15 anos de reclusão. 5. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA INCABÍVEL. Em que pesem os argumentos recursais, verifico que ao proferir a sentença condenatória o Juízo determinou a manutenção do réu em liberdade, eis que não haveria justificativa para recolhimento do mesmo, que vem comparecendo em Juízo quando solicitado desde o início da instrução processual. Assim, apesar da determinação contida no artigo 492, inc. I, letra `e¿ do Código de Processo Penal, considero temerário neste momento determinar a execução provisória da pena em relação ao apelante, devendo esta matéria ser afeta ao Juízo da Vara de Execuções Criminais, que melhor decidirá em razão de estar mais próximo à causa, quando do cumprimento da reprimenda definitivamente imposta, para adequar a pena à realidade do apenado. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em suas razões recursais, o recorrente pleiteia o acolhimento do presente recurso, apontando contradição e omissão na decisão que manteve sua condenação e majorou a pena aplicada pelo Juízo de 1º grau.

Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer da lavra do Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, opinando pelo conhecimento e rejeição dos presente embargos de declaração.

É o relatório.
V O T O

Conheço dos embargos de declaração opostos e passo à análise do seu fundamento.

O embargante alega contradição e omissão do v. Acórdão no que concerne aos seguintes pontos:
1. Descumprimento do art. 413 do CPP, por ausência de indícios suficientes de autoria, submetidos ao devido processo legal, ausente prova judicializada apta a embasar a pronúncia, com a ocorrência de nulidade e atuação do Ministério Público baseado em fatos alheios ao presente processo
2. Decisão dos jurados divorciada da realidade processual, sem elementos de convicção para embasa-la com a inobservância de fundamentações
in mellius
formuladas no mesmo cotejo fático probatório de três julgamentos anteriores.
3. majoração da pena-base com fundamento e argumentações genéricas, maculando o princípio da individualização da pena e da princípio da proporcionalidade.

Como cediço, nos termos do art. 619 do CPP, os Embargos de Declaração visam corrigir decisão que se apresenta viciada por ambiguidade, obscuridade ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almeja, na realidade, reapreciar o julgado, a fim de que a pretensão jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante, o que somente é possível em casos excepcionais, quando existe o efeito modificativo, não vislumbrado no presente caso.

Assim, ao contrário do que afirmou o embargante os pontos acima referenciados foram enfrentados no acordão vergastado, sendo fundamentada a decisão com base no que foi apurado nos autos.

A defesa alega
omissão no acordão quanto a não analise de nulidade posterior a pronúncia
e a

atuação ministerial baseada em fatos alheios ao processo, todavia, tal ponto foi devidamente tratado no v. Acordão, no sentido de que o Parquet se limitou a citar todas as provas já documentadas nos autos e apenas reproduziu informações de testemunhas que já haviam prestado depoimento na fase investigatória ou judicial, senão vejamos:
¿Isso porque não se pode aduzir que o Parquet imputou ao recorrente fatos absolutamente estranhos ao processo, uma vez que se baseou no conjunto probatório constante principalmente das testemunhas Maria Joel da Costa, Francisco Martins da Silva Filho e José Soares de Brito e fatos narrados na própria denúncia e decisão que reformou a impronúncia, às fls. 2360/2378.
Ou seja, a Defesa tenta invalidar as palavras do Ministério Público nos debates orais, e por consequência o depoimento das valiosas testemunhas. Entretanto, é impossível desconsiderar tais provas, uma vez que restou evidenciado nos autos a animosidade existente entre o recorrente e a vítima e outros detalhes importantes do crime em questão através delas.
E os fatos que circundam ressaltados pelo parquet em sessão justamente reafirmam toda essa realidade e teve o fim de esclarecimento aos jurados. Assim, os fatos que moveram o apelante a contratar pessoas para executar a vítima são indispensáveis ao deslinde do crime, de tal sorte que não se configuram como perguntas protelatórias, ou irrelevantes, nos termos do art. 212 do Código de Processo Penal.
Assim, é de suma importância esclarecimentos baseados nos depoimentos de testemunhas em sessão por parte do Ministério Público: Se supostas execuções, crimes ambientais e ofensores aos direitos trabalhistas foram relatados indicados contra o réu em Plenário, tudo fez parte de um contexto para que as deposições das testemunhas ostentassem coerência e todas demonstram ligações com o caso em voga.
Se a Sra. Maria Joel Dias da Costa não explicasse que seu marido era líder sindicalista e este lutava em favor de diversos direitos dos trabalhadores rurais e que o acusado supostamente praticava crimes de diversas ordens, por qual outro meio demonstraria a latente contumácia e, por conseguinte, óbvia prova de que fora o réu quem encomendou a morte de José Dutra da Costa, vulgo `Dezinho? Impraticável, pois restaria uma alegação isolada e incoerente se devesse ser questionado somente o assassinato de Dezinho.
O mesmo raciocínio vale para o Sr. Francisco Martins da Silva, foi necessário ratificar as declarações do mesmo, declarações que seriam invariavelmente acompanhadas de outros fatos, como os assassinatos que o irmão do depoente (Pedro Alves da Silva) praticava em favor do apelante enquanto era vivo; inclusive este, que era seu capataz, o réu ordenou fosse morto a pretexto de queima de arquivo.
Ademais, a condenação do apelante está baseada em justificativas concretas, pois os elementos carreados no bojo do processo são suficientes para assegurar a condenação, sendo a versão proposta em Plenário do Júri justificada no conjunto probatório.¿

Como bem delineou o Douto Procurador de Justiça Marcos Antônio Oliveira das Neves em parecer,
verbis
:
¿assim, não há que se cogitar na anulação do julgamento baseada na atuação ministerial, que se limitou a citar todas as provas já documentadas nos autos, apenas reproduzindo informações de testemunhas que já haviam prestado depoimento da fase investigatória e judicial¿.

O princípio da soberania dos veredictos e da intima convicção dos jurados, permite ao Júri Popular optar por uma, entre duas teses apresentadas, só deixando de prevalecer a decisão do Conselho de Sentença quando arbitrária e divorciada da prova apresentada, não sendo essa a hipótese dos autos.

A defesa apontou, ainda, eventual
contradição em relação a julgamentos pretéritos
que foram desconstituídos e/ou anulados, todavia, tal argumento não pode servir de base para justificar os embargos de declaração, eis que o último julgamento realizado não apresentou demonstração de qualquer vício processual ou material nesse sentido.

É cabível destacar neste ponto que a condenação do apelante ocorreu com base em elementos concretos extraído dos autos, em especial de depoimento das testemunhas as quais foram colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tanto na fase instrutória perante o Juízo singular, quanto em sessão Plenária, não havendo qualquer vício na decisão dos Jurados.

No que concerne a
dosimetria da pena
, ao contrário do que alegado pela defesa, a aplicação da pena-base se deu a partir de elementos concretos e justificados, devendo ser mantida a pena aplicada por ser justa e suficiente para coibir e punir o crime cometido pelo réu, conforme a seguir exposto:
¿primeiramente verifica-se que o apelado ostenta culpabilidade extrema, pois como se extrai dos autos, além de ser pessoa reconhecidamente violenta, figurando como suspeito em outros assassinatos na região de Rondon do Pará, denúncias de práticas ilegais na aquisição de suas propriedades rurais (grilagem de terras públicas) e exploração de trabalho em condições análogas à escravidão, o mesmo havia premeditado a morte da vítima com bastante antecedência, em pelo menos duas ocasiões anteriores, promessas essas que acabou concretizando, extrapolando, assim, a culpabilidade prevista no tipo penal.
É importante destacar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao admitir que a premeditação do crime não constitui característica do próprio tipo penal, sendo plenamente admissível sua utilização, calcada no planejamento da conduta delitiva a ser desenvolvida, com vistas a assegurar o seu sucesso, como vetor de demonstração de acentuada culpabilidade.
No que concerne aos antecedentes, em que pese o réu responder a vários processos criminais, não ostenta sentença transitada em julgado, razão pela qual merecem valoração neutra, não foi possível avaliar sua conduta social, nem aferir a personalidade do agente.
Com relação aos motivos e as circunstâncias, o Conselho de Sentença atribuiu a qualificadora de `motivo fútil¿, devendo ser considerada neutra, sob pena de bis in idem.
As consequências, são inerentes ao tipo penal, nada havendo a valorar, quanto ao comportamento da vítima, igualmente deve ser considerada neutra, nos moldes do que determina a Sumula 18 do E. TJPA.
Não se pode deixar de considerar que o conjunto probatório aliado ao modus operandi praticados justifica a aplicação da pena-base, acima do mínimo legal, guardando simetria com o princípio da proporcionalidade da pena e com intuito de reprimir o fato delituoso cometido pelo réu. Assim, por tudo quanto exposto, redimensiono a pena base imposta ao apelante no patamar de 15 (quinze) anos de reclusão.
Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como, causas de aumento e diminuição, torno a pena definitiva em 15 (quinze) anos de reclusão, a qual torno definitiva.
Em relação ao regime carcerário, deverá a pena ser cumprida, inicialmente, no regime inicial fechado, a teor do art. 33, § 2º, `a¿ do CP. Igualmente não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do artigo 44, I do Código Penal, eis que o crime foi cometido com grave ameaça à pessoa.¿

Como se verifica em todos os trechos supratranscritos, tema contido no Acórdão 218.548 foram enfrentados de maneira satisfatória e fundamentada pelos membros da E. 1ª Turma Criminal Isolada, sendo o mesmo conhecido e negado provimento a unanimidade quando ao recurso defensivo, não merecendo retoques.

Percebe-se com clareza que o ponto indicado foi examinado na decisão colegiada, não havendo qualquer gravame a ser reparado, na via eleita, eis que demonstrada a pretensão de rediscussão de matéria já apreciada, os embargos declaratórios devem ser rejeitados, consoante mansa, pacífica e tranquila jurisprudência,
in verbis
:
Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 535 do CPC. Não se prestam para rediscutir a lide. Embargos de declaração rejeitados.
STJ - Edcl AgRg Ag 1345759/SP - Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. 1ª T. DJe 13/06/2012.
Embargos de Declaração. Homicídio simples. Contradição/Equívoco. Erro de fato. Divergência na prova testemunhal. Inexistência do vício apontado. Embargos rejeitados. Decisão unânime. 1- No caso em apreço, o recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado o artigo 619 do Código de Processo Penal, pois inexistente qualquer contradição ou equívoco a ser esclarecido. Intenciona apenas rediscutir a decisão objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. 2- Ademais, vale a pena salientar que o Acórdão embargado baseou-se em elementos colhidos dos autos durante a instrução criminal, aptos a sustentar a decisão de pronúncia, não se observando qualquer contrariedade ou equívoco, pois como bem destacou o custos legis, a decisão da 1ª Câmara Criminal Isolada deste E. Tribunal não se mostrou deficiente em relação à análise da tese defensiva.
TJPA - Edcl Rese 2013.3.005504-2 - Rel. Desª Vera Araújo de Souza - 1ª CCI - J. 06/8/13.

Isto posto, totalmente insubsistente a alegação suscitada, sendo todos os pontos indicados pelo embargantes examinado por esta E. Turma, não havendo qualquer omissão a ser sanada, razão pela qual em harmonia com o parecer ministerial conheço e rejeito os embargos de declaração opostos.

É o voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.